Tribunal: TJSP
Processo: 0002600-84.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática dos delitos de resistência e dano qualificado pelo acusado, inviável a absolvição - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática dos delitos de resistência e dano qualificado pelo acusado, inviável a absolvição - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002600-84.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALEXANDRE APARECIDO CERCONE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002600-84.2012.8.26.0224 -Voto no 12801
2
Apelação Criminal no 0002600-84.2012.8.26.0224
Comarca de Guarulhos 1a Vara Criminal
Apelante: Alexandre Aparecido Cercone
Apelado: Ministério Público
Voto no 12801
APELAÇÃO CRIMINAL
RESISTÊNCIA E DANO
QUALIFICADO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE
DA CONDUTA
NÃO ACOLHIMENTO
Tendo o
conjunto probatório demonstrado com segurança a prática
dos delitos de resistência e dano qualificado pelo acusado,
inviável a absolvição - Não se pode negar valor aos
depoimentos
de
policiais
quando
os
mesmos
são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente os réus. Recurso não
provido.
Vistos.
Alexandre Aparecido Cercone interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 15.07.2019, proferida pela MMa
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, que o
condenou às penas de 09 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade, por incurso nos artigos 329 e 163,
parágrafo único, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
(fls. 112/117).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a atipicidade da
conduta (fls. 123vo/124vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002600-84.2012.8.26.0224 -Voto no 12801
3
Já o Ministério Público, em contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 126/127).
Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 133/145).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso
nos artigos 329 e 163, parágrafo único, inciso III, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, porque no dia 17.01.2012, por volta das
02h35min, na Rua Engenheiro Paulo Frontim, na esquina com a Rua
Taguai, Jardim São Paulo, na cidade e Comarca de Guarulhos,
deteriorou patrimônio público da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
bem como porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, opôs-se
à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente
para executá-lo.
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa
Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática dos delitos,
em face dos boletins de ocorrência (fls. 08/11 e 60/61vo), do laudo
pericial do veículo (fls. 47/49), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002600-84.2012.8.26.0224 -Voto no 12801
4
Interrogado na Delegacia, o réu permaneceu
em silêncio (fls. 06) e, em Juízo, afirmou não se recordar dos fatos, pois
agiu sob o efeito de bebida alcóolica e medicamentos (fls. 109/110
mídia digital).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática dos crimes pelo acusado.
Em depoimento seguro, a testemunha Laércio
Secundo da Rocha, policial militar, muito embora não tenha se
recordado em detalhes dos fatos, o que é compreensível, tendo em vista
as inúmeras diligências por ele realizadas entre a data dos fatos e a da
audiência, realizada mais de sete anos depois, esclareceu que, durante o
atendimento de uma ocorrência, o acusado se aproximou alterado e
proferiu palavras de baixo calão à equipe policial, bem como investiu
contra eles, no momento em que se aproximaram para fazer a
abordagem. Segundo Laércio, na sequência, o acusado danificou a
viatura, após o que ele e o parceiro lograram êxito em contê-lo e conduzi-
lo à Delegacia (fls. 109/110 mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha José Rodrigo Mendonça, também policial militar, o qual,
apesar de não ter se recordado bem dos fatos, o que, como acima
exposto, é compreensível, ratificou seu depoimento na Delegacia, no
qual relatou que o acusado se aproximou da guarnição e gritou, sem
motivo aparente, tendo seu parceiro ordenado que ele se afastasse, mas o
acusado disse “não pago pau pra ninguém” e desferiu um soco no capô
da viatura, causando um amassamento, após o que investiu contra seu
parceiro, por duas vezes, mas conseguiram contê-lo e algemá-lo.
Acrescentou que, a caminho da Delegacia, o réu chutou o vidro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002600-84.2012.8.26.0224 -Voto no 12801
5
viatura e a parte traseira, quebrando a parte plástica em dois locais
diversos (fls. 109/110 mídia digital).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar suas palavras.
Aliás, observo que as declarações prestadas
pelas testemunhas na fase inquisitiva não podem ser desprezadas, uma
vez que, efetivamente, foram corroboradas pelos demais elementos de
prova produzidos em Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e
da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002600-84.2012.8.26.0224 -Voto no 12801
6
deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de
convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória
ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes
colhidos em juízo, através de regular instrução" (RT 622/276).
Cabe ressaltar, ainda, que os depoimentos
prestados pela testemunha Laércio na Delegacia e em Juízo são, em
essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles
existentes, além de serem próprias da natureza da prova, e justificáveis
tendo em vista o tempo decorrido entre os fatos e a data da audiência,
são relativas a fatos secundários, não prejudicando a certeza a respeito
da autoria.
No mais, o laudo pericial de fls. 47/49 atestou a
ocorrência de “pequeno dano de amassamento, de aspecto e aparência de
recentes sobre a extremidade anterior da tampa do compartimento do motor
(capô), com característica similar de ter sido produzido pela ação da força
muscular, apresentando-se orientados de cima para baixo”, bem como
“danos de fratura, de aspecto e aparência de recentes, sobre a forração
confeccionada de material sintético ou similar no interior do porta-malas,
danos estes localizados sobre a porção direita, incluindo outros danos de
fatura sobre a porção direita e interna da tapa do porta-malas (forração
confeccionada de material sintético), ambos com características similares de
terem sido produzidos pela ação da força muscular”, o que encontra pleno
amparo na prova oral.
Anoto, ainda, que o fato de o acusado ter agido
após a ingestão simultânea de bebidas alcóolicas e medicamentos não
tem o condão de afastar a sua responsabilidade penal, uma vez que a
embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não impede a
caracterização do crime, ainda que plena, salvo se decorrente de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002600-84.2012.8.26.0224 -Voto no 12801
7
fortuito ou força maior, nos expressos termos do artigo 28, inciso II, do
Código Penal, circunstâncias essas não demonstradas pelas provas
amealhadas aos autos. Desta forma, a ingestão voluntária ou culposa de
drogas ou álcool, como in casu, não é excludente da culpabilidade e
nem causa de isenção de pena.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza
Nucci, “é fortuita a embriaguez decorrente do acaso ou meramente acidental,
quando o agente não tinha a menor ideia de que estava ingerindo substância
entorpecente (porque foi ludibriado por terceiro, por exemplo) ou quando mistura o
álcool com remédios que provocam reações indesejadas, potencializando o efeito da
droga, sem estar devidamente alertado para isso [...]. Embriaguez decorrente de
força maior é a que se origina de eventos não controláveis pelo agente, tal como a
pessoa que, submetida a um trote acadêmico violento, é amarrada e obrigada a
ingerir, à força, substância entorpecente. [...] Essa causa dá margem a uma
excludente de culpabilidade se, por conta dessa ingestão forçada ou fortuita, o
agente acaba praticando um injusto. É preciso, no entanto, que esteja totalmente
incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento por conta da embriaguez completa” (in Código Penal Comentado,
11a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 303/304).
A propósito: "Quando voluntária ou culposa, a
embriaguez, ainda que plena, não isenta de responsabilidade. Indispensável a tal
desiderato a coexistência dos requisitos causal (provenientes de caso fortuito ou
força maior), quantitativo (completa), cronológico (tempo da ação) e consequencial
(inteira incapacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento)" (JTCRIM 40/308).
Damásio E. de Jesus também ensina: "Se o
sujeito comete uma infração penal sob efeito de embriaguez, voluntária ou culposa,
não há exclusão de imputabilidade e, por consequência, não fica excluída a
culpabilidade. Ele responde pelo crime" (Direito Penal, 1o volume, p. 449).
Por fim, destaca-se que, como bem salientou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002600-84.2012.8.26.0224 -Voto no 12801
8
Magistrada sentenciante, “ainda que a narrativa esteja pouco linear, extrai-
se da denúncia todos os fatos imputados ao réu, viabilizando o amplo
exercício do direito de defesa”, acrescentando que “está descrito que o
acusado primeiro investiu contra os policiais verbalmente. Diante da conduta
inopinada, recebeu ordens para afastar-se. No entanto, descumprindo às
ordens, segundo a denúncia, o réu passo à conduta que resultou na
configuração do crime de dano à viatura, desferindo um soco contra o
veículo, acarretando amassamento. A seguir, mostrando-se necessária a
prisão em flagrante, o réu resistiu com violência, fazendo necessário o uso de
força policial”sic (fls. 114).
Nesse contexto, bem demonstrado ficou que o
réu, de forma preordenada, efetivamente danificou patrimônio público,
bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência física
contra funcionário público competente para executá-lo. Neste ponto,
cabe ressaltar que a prova oral foi toda no sentido de que, mediante
violência, o acusado resistiu à abordagem policial, a qual era legal, pois
ele proferiu palavras de baixo calão aos policiais, sem motivo aparente,
em via pública.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a manutenção da condenação,
tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença também não
merece reparo, uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59,
68 e 69 do Código Penal, elas foram corretamente aplicadas, resultando
em 09 meses e 10 dias de detenção, mais pagamento de 11 dias-multa,
no valor unitário mínimo, tanto que não houve insurgência a esse
respeito.
O regime semiaberto foi corretamente fixado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002600-84.2012.8.26.0224 -Voto no 12801
9
com fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal, tendo em vista a
reincidência do réu (fls. 008/09 do apenso próprio), que já foi condenado
à pena de reclusão, em regime fechado, e voltou a delinquir, tudo a
evidenciar a necessidade da fixação, ao menos, do regime prisional
intermediário.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU
REINCIDENTE.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
MODIFICAR
O
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de réu
reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de sua
reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de pena para o
inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Rel. Min. Jane Silva
(Desembargadora convocada do TJ/MG), Data de Julgamento: 01/07/2008, Sexta Turma,
Data de Publicação: DJe 12/08/2008)- grifo nosso
Por entender preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal, a MMa Juíza sentenciante substituiu a pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação
de serviços à comunidade.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator